Tribunal: TJBA
Processo: 0019432-41.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019432-41.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: BRESPEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, LORENA ANN PEREIRA REZENDE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONGELAMENTO DE PREÇOS. PLANO CRUZADO. MAJORAÇÃO. PORTARIAS 38/86 E 45/86 DO DNAEE. ILEGALIDADE. AÇÃO QUE FOI PROPOSTA EM 1998. ANTES DE COMPLETADOS VINTE ANOS DA EDIÇÃO DAS PORTARIAS. RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR INDUSTRIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CC. TESE FIRMADA NO TEMA 358 DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por
BRESPEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
Ç
Õ
ES LTDA
em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), visando a restituição de valores pagos a maior em razão de reajustes tarifários considerados ilegais, estabelecidos pelas Portarias do DNAEE nº 38/86 e 45/86.

Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a ilegitimidade das cobranças e condenando a ré à devolução em dobro dos valores pagos, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde o pagamento a maior.

Apelação interposta pela COELBA alegando prescrição, ilegitimidade ativa, ausência de prestação jurisdicional e erro na fixação dos juros de mora, dentre outros pontos. Pede reforma da sentença para improcedência da ação ou, alternativamente, a devolução simples dos valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a prescrição aplicável ao caso seria quinquenal ou vintenária; (ii) se a devolução dos valores pagos deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à prescrição, prevalece o entendimento jurisprudencial de que o prazo é vintenário, conforme o art. 177 do Código Civil de 1916, aplicado a relações contratuais não tributárias, como no caso das tarifas de energia elétrica. Precedente do STJ: REsp 1110321/DF.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a majoração tarifária impacta diretamente os custos operacionais da empresa recorrida, legitimando sua atuação.

Não houve cerceamento de defesa, uma vez que as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. No mérito, é pacífica a jurisprudência do STJ quanto à ilegalidade das Portarias DNAEE nº 38/86 e 45/86, por violarem o congelamento de preços do Plano Cruzado. Devolução é devida.

R
estou evidente a ilegalidade do aumento das tarifas de energia elétrica instituídas pelas Portarias 38/86 e 46/86 (DNAEE), na época do
“congelamento dos preços,
estabelecido pelos Decretos-Lei 2.283 e 2.284, ambos de 1986, conforme afirmado na sentença baseada acertadamente na jurisprudência dominante a respeito da matéria versada, exposta
alhures
.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares afastadas. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0019432-41.2010.8.05.0001
, da Comarca de Salvador (BA), apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelad
a

BRESPEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
Ç
Õ
ES LTDA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto desta Relatora.

VIII